Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-18.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704361-18.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE ALVES DAMACENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por FELIPE ALVES DAMACENA em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que, nos autos de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, fixando a pena em 7 meses e 18 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 46528635). Recurso de apelação interposto pelo réu (ID 46528642). Nas razões recursais (ID 46528655), a Defesa argumenta que o fato é atípico, pois as medidas protetivas supostamente descumprida não estavam mais em vigor. Assevera, ainda, que a vítima foi quem chamou o réu para sua casa, o que torna sem vigência eventual determinação de não aproximação. Alega que a condenação se sustentou somente na versão da vítima, o que é insuficiente para fundamentar o decreto condenatório. Narra que, em outro processo, a vítima alterou a sua versão, o que é suficiente para levantar dúvida razoável sobre a veracidade das acusações. Defende, dessa forma, que não há elementos suficientes nos autos para condenar o réu. Subsidiariamente, afirma que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria foi excessiva, devendo ser adotado o critério de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, haja vista que o réu faz jus à progressão de regime. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para absolver o réu e, subsidiariamente, pela reformulação da dosimetria da pena. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Consta do caderno processual, que a prisão preventiva do réu foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (ID 46528540). A prisão foi mantida pela sentença, com os seguintes fundamentos (ID 4652863): (...) O réu respondeu preso ao presente processo. Agora, diante da presente condenação, merece a continuação de sua segregação cautelar, pois o regime inicial SEMIABERTO não enseja a soltura automática. Some-se a isso que a presente sentença condenatória registra que os delitos foram cometidos por um réu com um largo histórico de condenação criminais definitivas. A par disso - consoante se consignou no ID 148292421 - o acusado é alvo de mais CINCO ações penais em curso neste Juízo. Tudo isso, quando analisando conjuntamente, deixa certo que a eventual soltura de FELIPE impõe concreto e sério risco não somente à ordem pública, mas também à integridade física e psicológica da vítima. Assim, não permito que recorra em liberdade e RECOMENDO-O no estabelecimento prisional adequado. (...) Conforme se observa, a parte da sentença que manteve a prisão preventiva do réu está suficientemente fundamentada. O Juízo a quo ressaltou que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, que, inclusive, se reafirmaram com a superveniência da sentença condenatória, além das particularidades de ordem subjetiva do réu, como múltipla reincidência e diversas ações penais em curso. Ressalto que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto imposto ao apelante. Além disso, eventual detração e progressão de regime da pena serão realizadas pelo Juízo da execução, observando as particularidades do apelante, conforme apontado pelo Juízo a quo. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem imediatamente os autos para análise do mérito. Brasília, D.F., 1 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator